Tribunal: TJES
Processo: 5001052-66.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001052-66.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO: MARCELO AMBROSINO DIONISIO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS DEBITADAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS.

DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5001052-66.2019.8.08.0038

Recorrente: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido: MARCELO AMBROSINO DIONISIO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4255187).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo se tratar de mera bandeira do cartão de crédito;
b)
excludente de responsabilidade por fato de terceiro;
c)
ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia pela reforma da r. sentença.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque atua como empresa intermediadora do meio de pagamento nas transações, permitindo a efetivação da relação entre consumidor e vendedor, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço. Portanto, percebe-se que este tipo de empresa faz parte da cadeia de fornecedores do produto, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Além do mais, importante registrar que a condenação de um dos integrantes da cadeia de fornecedores não inviabiliza a propositura de ação regressiva em face do efetivo vendedor do produto.

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, restando, portanto, o dever de indenizar pelos danos suportados pelo recorrido, mormente porque nenhum óbice pode ser imposto ao consumidor para a satisfação do seu direito, na medida em que não pode ver-se prejudicado por compra que não efetuou, havendo de ocorrer o ressarcimento do valor pago, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

No caso dos autos, verifico, ainda, que o recorrido foi vítima de falsários, isto porque não realizou as indigitadas compras, sendo que, ao tomar conhecimento dos mencionados fatos, preocupou-se em registrar um boletim de ocorrência e solicitar o cancelamento das compras dos produtos. De outro lado, a parte recorrente não comprovou a adoção de qualquer tipo de política para evitar as fraudes e solucionar a situação em exame.

Desse modo, restou evidente a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC.

De outro lado, em relação à condenação por danos morais, tenho que a sentença merece ser reformada, isto porque, apesar da falha na prestação do serviço (consubstanciada no lançamento indevido de valores nas faturas do
cartão de crédito do recorrido), não há qualquer elemento nos autos indicando que a cobrança indevida tenha causado maiores transtornos ao recorrido, notadamente porque sequer houve inscrição negativa em cadastros de inadimplentes.

Ora, é sabido que o dano moral constitui uma ofensa ao patrimônio imaterial de uma pessoa, tal como a vida, a integridade física, a honra, o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade.
In casu,
não há prova de que o transtorno advindo tenha causado ao recorrido algum dano capaz de atingir a esfera dos direitos de personalidade, sendo que a situação enfrentada não ultrapassou a esfera do mero dissabor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para afastar a condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)